Tribunal: TJMT
Processo: 1030537-07.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030537-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE DE ARRUDA AMORIM - CPF: 040.349.751-56 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo,

a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a se configurar negativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados (id. 161817356), a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito (R$ 224,70)
, determinando que a Reclamada promova a baixa do referido débito da plataforma “Serasa Limpa Nome” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme dispositivo que cito
:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito de valor R$ 224,70 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), datado de 05/11/2019, referente ao contrato n.o 117084262.

b) determinar que a Reclamada promova a baixa do referido débito da plataforma “Serasa Limpa Nome” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para condenação da ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, em que pesem as alegações da recorrente, o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar, uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão do débito discutido nos autos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa
, sendo que não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo autor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
TJPR - 1a Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023